Tribunal: TJSP
Processo: 2240209-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240209-32.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
DE JESUS NASCIMENTO, é agravado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO
DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240209-32.2019.8.26.0000
2
Voto no 32219
Agravo de Instrumento no 2240209-32.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: EDSON DE JESUS NASCIMENTO
Agravado: Itapeva VI Multicarteira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios
Np
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Elementos apontados na decisão
agravada que não possuem o condão de infirmar a alegada insuficiência financeira. Art. 98 e
99 do CPC. Gratuidade concedida. Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da decisão proferida
nos autos de ação declaratória ajuizada pelo agravante EDSON DE JESUS
NASCIMENTO contra a agravada ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP, pela qual foi indeferido
pedido de gratuidade da justiça.
Insurge-se, afirmando fazer jus à justiça gratuita, porque teria comprovado,
mediante apresentação de documentos, a ausência de condições financeiras para
suportar o pagamento das custas e despesas processuais.
Recurso recebido e processado com efeito suspensivo, sem contrarrazões.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
"Vistos. Recusando-se o autor a cumprir o quanto determinado, para o fim de
juntar aos autos documentação comprobatória da miserabilidade alegada na
petição inicial, indefiro a gratuidade de justiça requerida. Isto porque o artigo
4o da Lei 1.060/50, que permitia a simples afirmação da necessidade, foi
derrogado pela Constituição Federal, que exige a comprovação a respeito da
insuficiência de recursos ao dispor em seu artigo 5o, inciso XXIV que "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos". Assim, recolha o autor em 15 (quinze) dias as custas
iniciais, de citação e de mandato sob pena de extinção liminar do feito. Int."
O recurso comporta provimento.
Diferentemente do que se afirma na decisão agravada, veio ao processo,
quantum satis, a comprovação da hipossuficiência. Não houve recusa em apresentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240209-32.2019.8.26.0000
3
documentos, pois antes da decisão agravada a parte já havia coligido os de fls. 11/19,
que comprovam que o agravante está desempregado e que é isento da declaração de
bens ao fisco federal.
Dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.

Referida norma é corolário do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal: o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.
Extrai-se do texto legal que para a concessão do benefício o requerente deve
formular o pedido (art. 99) e convencer da alegada insuficiência de recursos (art. 98).
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira é relativa
e deve estar refletida no conjunto dos autos e/ou em elementos trazidos pelo
interessado. Não basta a mera afirmação, porque o art. 4o da Lei 1.060/50 foi
revogado e não reproduzido pelo atual Código de Processo Civil.
No caso, respeitados os argumentos explanados pelo Juiz prolator da
decisão agravada, não há nada nos autos que indique que a parte agravante possui
renda incompatível com a declaração de pobreza. Ao contrário, antes do
indeferimento, a parte já havia coligido comprovação suficiente acerca de sua
condição financeira.
Por seu turno, a contratação de advogado particular não impede a concessão
do benefício, conforme previsão legal (art. 99, §4o, do CPC).
A lei não exige miserabilidade do requerente. O exame dos autos corrobora,
até prova em contrário, a alegação de que a agravante não tem condições financeiras
para suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua
família, fazendo jus à gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator